Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID 68299560, foi determinada a expedição de RPVs em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução), de JOSE RIBAMAR CAMILO e de JOSE RIBAMAR CARVALHO ROCHA DE SOUSA. No ID 71926663, o exequente ressaltou que se encontra pendente de expedição o ofício requisitório relativo aos honorários da presente execução. Compulsando os autos, verifica-se que foram expedidas as RPVs de JOSE RIBAMAR CAMILO (ID 69463890) e de JOSE RIBAMAR CARVALHO ROCHA DE SOUSA (ID 69469443), mas não a dos honorários de execução. Diante do exposto, cumpra-se a decisão de ID 68299560 e expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). Após, intime-se o Sindireta sobre os comprovantes de depósito judicial juntados pelo Distrito Federal nos IDs 73790925, 73790926 e 73790927, referentes aos créditos de JOSE RIBAMAR CAMILO e de JOSE RIBAMAR CARVALHO ROCHA DE SOUSA. Brasília, 10 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR